Tribunal: STF
Processo: HC 67870
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
- PRESENTE O DEFENSOR, A DILIGENCIA EM QUE SE CONVERTERA O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, NÃO HÁ COMO COGITAR DE SUPRESSAO DE
AUDIENCIA DA PARTE, SOBRE O RESULTADO DA PROVIDENCIA.
DECISÃO BASEADA NO CONJUNTO DE PROVA, SEM NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO, COM O RITO PREVISTO NO ART. 616 DO
COD. PROC. PENAL. PEDIDO INDEFERIDO.